Tribunal: CARF
Processo: 13982.001291/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.001291/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.017 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
ALEXANDRA FELLINI HAZIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001291/2010-79
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.017 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001291/2010-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 967,06, já acrescido de multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 4.000,00, por falta de
comprovação, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 457,35 (fls.
10/13).
A complementação da descrição dos fatos, constante na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal da autuação, assim registra (fls. 11):
Glosa do valor de R$ 4.000,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, visto que a Nota Fiscal, nesse valor, foi apresentada com a
data em branco.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/9),
alegando, em síntese, que:
- durante o período de 21/08/2006 até 11/12/2006 realizou tratamento odontológico com
a profissional Dra. Viviane Peruzzo, tendo tido como despesa pelo tratamento o valor de
R$ 4.000,00;
- afirma que a declaração emitida pela profissional e as fichas de orçamento anexadas,
comprovam a realização do tratamento e a data em que os mesmos foram realizados.
- sustenta que não pode ser penalizada pela falta de registro da data na nota fiscal, visto
que a responsabilidade na colocação da data na nota fiscal não deve ser do consumidor.
Requer, por fim, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/FNS (fls. 17/20), por maioria de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Vencida a julgadora Leila Simone Monego, que votou pelo restabelecimento da dedução
declarada pela Interessada a título de despesas médicas pagas à dentista Viviane Peruzzo (R$
4.000,00).
Cientificada da decisão, em 14/11/2012 (fls. 24 e 30), a contribuinte, em
13/12/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 25), alegando, preliminarmente, que o tratamento
foi realizado e totalmente quitado no ano-calendário de 2006, inclusive com a apresentação dos
respectivos comprovantes na impugnação e, no mérito, apresenta nova declaração emitida pela
profissional atestando o recebimento integral dos valores pagos em decorrência do tratamento
odontológico realizado, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 26/28.
É o relatório.

Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.017 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001291/2010-79

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem e
complementam as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FNS, que manteve o
lançamento em relação a glosa das despesas médicas paga à cirurgiã-dentista Viviane Peruzzo,
no valor de R$ 4.000,00, por ausência da data de emissão da nota fiscal de serviços
fornecida, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu a peça recursal com nova
declaração emitida pela profissional contratada, atestando que os tratamentos e os pagamentos
realizados no decorrer do ano-calendário de 2006 (fls. 26).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa odontológica declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos e notas fiscais, para efeito de confirmá-los, no que tange ao tratamento e o efetivo
pagamento, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.017 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001291/2010-79

Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
A nova declaração emitida pela profissional Viviane Peruzzo (fls. 26), aliado aos
demais documentos por ela anteriormente fornecidos (fls. 3/9), apontam e comprovam a
ocorrência do tratamento odontológico prestado à Recorrente, bem como a quitação dos serviços
no decorrer do ano de 2006, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de
regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado na
decisão recorrida acerca da deficiência contida na nota fiscal de prestação de serviços emitida,
razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no
conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o
crédito tributário lançado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 4.000,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital